Tribunal: STF
Processo: ARE 1546942
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CARUARU. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O cerne da controvérsia em litígio é definir se os efeitos financeiros da progressão funcional são devidos apenas a partir de janeiro do exercício seguinte ou da data em que preenchido os requisitos legais. 2. Nos termos da Lei Complementar nº 035/2013, do Município de Caruaru, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira, desenvolvimento e remuneração dos profissionais da educação, o desenvolvimento do servidor na carreira far-se-á através da progressão horizontal: com base cumulativamente na avaliação de desempenho profissional e o tempo de permanência na classe, sendo a passagem de uma classe para outra imediatamente superior, cujo interstício será de 03 (três) anos (art. 15). Dispõe, ainda, que"A progressão horizontal será processada anualmente, no mês de novembro, com divulgação dos resultados até o dia 15 de dezembro do ano a elas correspondente e os efeitos financeiros terão vigência a partir de 1º de janeiro do ano subsequente. " 3. A propósito, a aquisição do direito ao reenquadramento no plano de carreira aperfeiçoa-se no exato instante em que o servidor cumpre os requisitos legais, não sendo por força de mero entendimento administrativo que se pode alterar o momento do nascimento de determinado direito, cuja origem repousa diretamente na lei. 4. Dessa maneira, in casu, observa-se que a parte autora completou os 12 (doze) anos de serviço necessários para progredir à classe “d” em 01.02.2019 e os 15 (quinze) anos necessários para progredir à classe “e” em 01.02.2022. Entretanto, somente obteve a efetiva progressão no mês de maio do ano de 2022, e diretamente na classe “e”. 5. Portanto, a partir de janeiro de 2020, a demandante deveria obter os efeitos financeiros relativos à progressão à classe "d" e, somente a partir de janeiro de 2023, é que dar-se-ia os efeitos financeiros da progressão da classe "e". 6. Nada obstante, observo que a alteração do julgado nos termos acima demonstrados ensejariam um maior prejuízo ao município, configurando uma situação de reformatio in pejus, visto que a sentença condenou ao pagamento da diferença salarial a partir do requerimento administrativo, em 06/04/2022, até sua efetiva implementação (maio de 2022). 7. Recurso desprovido. Decisão unânime."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 29; 30, inciso I; e 34, inciso VII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente